Tribunal: STF
Processo: HC 229766
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 175.854/RS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 71 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de contrabando, corrupção ativa e associação criminosa. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO LÁPAROS. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DO CONTRABANDO. REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA VERIFICADOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES A OBSTAR O AGIR DELITUOSO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente restaram plenamente demonstrados, tendo em vista proferida sentença condenatória. 



    2. A prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública se justifica pois ocupa posição de liderança em organização criminosa com alta capacidade econômica e por já ter tentado empreender fuga para evitar o cárcere. 



    3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, já que não se apresentam eficazes a obstar o agir delituoso. 



    4. Denegação da ordem. 



     



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MODUS OPERANDI. POSIÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CONTRABANDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    III - "O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei). 



    IV - Impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte Superior: (RHC n. 106.326/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019), (RHC n. 111.090/BA, Quinta turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019), (AgRg no RHC n. 93.335/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/02/2019). 



    V - Não há ilegalidade manifesta na decretação de prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso concreto, ressaltando-se a posição de liderança do agente em organização criminosa estruturada e com elevada capacidade econômica, voltada à prática de contrabando e outros crimes, além do registro de tentativa de fuga para evitar a prisão, circunstâncias que evidenciam a concreta gravidade da conduta, a sua periculosidade e o risco real de reiteração delitiva. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    O presente Agravo Regimental não merece provimento. 



    Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do decisum. 



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 967-970. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Diferente do alegado pelo ora recorrente, o juízo singular fundamentou o decreto prisional em razão de estar no topo da Organização Criminosa e ter empreendido tentativa de fuga por ocasião do cumprimento da ordem judicial, como ressaltado no voto denegatório proferido no Habeas Corpus n. 5046235-19.2022.4.04.0000/PR,“‘(...) Em relação a Alexandre Inácio de Oliveira e Waldeilson Reis de Oliveira, quando deflagradas as ordens de prisão referentes a este feito, tentaram fuga imediata, não medindo esforços à evitação do cárcere. Nesse contexto, porque estavam na direção da organização criminosa investigada e porque há elementos concretos a demonstrar o risco imediato de fuga do distrito da culpa, decreto a prisão preventiva do quarteto. (...)''' (fl. 55) 



    Ressalte-se, que: "O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei.) 



    Impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (RHC n. 106.326/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019), (RHC n. 111.090/BA, Quinta turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019), (AgRg no RHC n. 93.335/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 04/02/2019). 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Nesse sentido: "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n. 516.786/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE, DJe de 22/10/2019). 



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente integra organização criminosa muito bem articulada e estruturada, voltada à prática de contrabando, além de outros delitos, na região de Guaíra/PR. 



    Esses fatores, aliado ao registro de que o paciente, quando deflagradas as ordens de prisão, tentou fuga imediata, revelam a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 140.904, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; HC 125.034-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015; HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/6/2018; HC 125.384-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente